Tribunal: STF
Processo: RE 1393259
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO: OMISSÃO ESTATAL AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR E A LOTAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS NO MUNICÍPIO DE FARO. VEDAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. 



    I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, determinando a lotação de policiais civis e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município de Faro, além do fornecimento de recursos materiais aos contingentes das mencionadas corporações; 



    II – A lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo das Polícias Civil e Militar em determinado município é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo Estadual, para que não ocasione desequilíbrio na lotação dos efetivos das mencionadas corporações, desfalcando outras localidades; 



    III - Outrossim, em que pese a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes; 



    IV - A precária situação da segurança pública no Município de Faro não pode legitimar a ingerência do Poder Judiciário no sentido de determinar a imediata nomeação de servidores da Polícia Civil para atuar no referido município, bem como aumentar o contingente da Polícia Militar na localidade, visto que estaria violando a independência dos poderes legalmente constituídos, motivo pelo qual, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe; 



    V – Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará; 



    VI - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação exposta.” (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º e 5º da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da legalidade. Discorre sobre a ausência de escrivão e investigador de polícia no Município de Faro, sendo necessária e urgente a determinação de lotação de tais servidores, pelo que cabível a atuação do Poder Judiciário. Assevera que a segurança pública é dever do Estado, devendo ser tomadas providências a fim de preservar a incolumidade física das pessoas e do patrimônio local (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A controvérsia do presente consiste em discutir se está correta ou não a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, determinando a lotação de policiais civis e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município de Faro, além do fornecimento de recursos materiais aos contingentes das mencionadas corporações.



(...)



    Portanto, a lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo das Polícias Civil e Militar é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo. Apenas ele pode dizer da oportunidade ou da conveniência de escolher uma dentre duas ou mais soluções válidas, para que não ocasione desequilíbrio na lotação do efetivo, desfalcando outras localidades. 



    Em outras palavras, o Poder Judiciário não pode substituir o Executivo na prerrogativa de fixação dos quantitativos, se não houver lei determinando a quantidade de servidores naquela repartição administrativa. 



    Ademais, o Poder Judiciário não faz as leis, apenas as aplica (se constitucionais), e não substitui o Governador do Estado nos critérios de conveniência e oportunidade próprios de seu poder discricionário, apenas o obriga, se provocado, a dar cumprimento as políticas públicas determinadas pela Constituição Federal. 



    Destarte, o juízo de oportunidade e conveniência a cargo da administração pública na espécie é patente e inafastável neste ponto, porquanto é ela quem detém os elementos de informação para, dentro de sua competência típica, melhor distribuir os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Militar entre as diversas regiões do Estado do Pará. 



    Por conseguinte, entendo que a precária situação da segurança pública no Município de Faro não pode legitimar a ingerência do Poder Judiciário no sentido de determinar a imediata nomeação de servidores da Polícia Civil para atuar no referido município, bem como aumentar o contingente da Polícia Militar na localidade, visto que estaria violando a independência dos poderes legalmente constituídos.



(...)



    Outrossim, em que pese a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes. 



    Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.” (e-doc. 17).



    4. Da leitura do acórdão recorridos se verifica, na espécie, a existência de particularidades que desautorizaram o acolhimento do pedido autoral, porquanto assentado não se tratar de omissão estatal a autorizar a atuação do Judiciário, mas de circunstância restrita à análise discricionária do Administrador.



    5. Assim, para examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” 3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.281.517-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando inexistir condenação em honorários advocatícios na origem, por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator